Tribunal: TJSP
Processo: 1024428-55.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c anulatória de débito fiscal – ISS – Município de Santo André – Reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, para requerer a anulação de débitos constituídos há mais de 5 anos antes do ajuizamento da ação – Subsistência da pretensão declaratória – Análise da relação jurídica existente

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c anulatória de débito fiscal – ISS – Município de Santo André – Reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, para requerer a anulação de débitos constituídos há mais de 5 anos antes do ajuizamento da ação – Subsistência da pretensão declaratória – Análise da relação jurídica existente entre as partes – Serviços prestados pela apelante enquadrados nos itens 7.02 e 14.01 – Art. 3o da LC 116/03 – Subitem 14.01: ISS devido no local do estabelecimento prestador – Filial da apelante que funcionava no Município de Santo André durante todo o período fiscalizado, conforme prova pericial – Atividades encerradas em 2010 – Subitem 7.02: ISS devido no local da execução dos serviços – Apelante não especificou o local em que teria prestado tais serviços tampouco comprovou o recolhimento a outras Municipalidades – Constatações da perícia realizada nos autos – Manutenção da sentença – Inexistência de relação jurídica apenas quanto aos serviços enquadrados no item 14.01 da lista anexa a LC 116/03 para o período compreendido entre 21/06/2010 (encerramento da filial da apelante em Santo André) e 15/10/2019 (ajuizamento da demanda) – Majoração dos honorários conforme art. 85, §§3o, 5o e 11 do CPC – RECURSO DESPROVIDO.